Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709835-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RECORRIDO: ANDRE FONSECA DE PAULA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, em 07/05/2019, no bojo dos autos no. 0725549-69.2018.8.07.0001, que aplicou, em homenagem ao Princípio da especialidade, o prazo decadencial previsto no artigo 27 do CDC, em detrimento do prazo decadencial previsto no artigo 501 do CC. Na oportunidade, foi nomeada perita engenheira civil para realização de perícia com o escopo de verificar a alegada discrepância entre a metragem contratada e a metragem efetivamente entregue. Por meio do acórdão, de ID no. 10719827, foi negado provimento ao recurso para manter a decisão proferida. Opostos embargos de declaração (ID n°. 11005862), esses foram rejeitados (ID n°. 11365178). Irresignada, a parte agravante interpôs Recurso Especial, ID no. 11923635, o qual foi inadmitido, ID no. 13003255. A agravante interpôs, então, agravo em Recurso Especial, em face da decisão denegatória do recurso, ID no. 13883970. Em 23/05/2023, foi proferida decisão que apreciou o recurso interposto e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para exame dos vícios de omissão apontados. Compulsando os autos, verifico que, antes do julgamento do agravo em Recurso Especial, ID no 13883970, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo originário no 0725549-69.2018.8.07.0001, cuja prolação ocorreu em 10/09/2021, tendo o magistrado homologado o acordo entabulado entre as partes e resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. O trânsito em julgado da referida sentença foi certificado em 06/10/2021. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, pois a matéria em debate restou inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. Ademais, com a prolação da sentença e o seu trânsito em julgado, resta evidente a falta de interesse-utilidade da reapreciação dos embargos de declaração por esta Relatoria. A jurisprudência desta Corte é uníssona nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019)2.Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.(Acórdão 1354071, 07102932120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno no AGI - Sentença superveniente. A sentença exarada após a interposição do agravo de instrumento acarretou a perda do seu objeto.” (Acórdão 1354649, 07001166120208079000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum.” (Acórdão 1230765, 07159438320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, ante a ausência de interesse-utilidade, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, diante da perda do objeto da ação principal e, por consequência, do presente agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador